Tribunal: TJES
Processo: 5012287-40.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012287-40.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERICA MARIM SCALZER
RECORRIDO: GILSOMAR DE JESUS e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012287-40.2021.8.08.0012

RECTE.: ERICA MARIM SCALZER

RECDOS.: NOBRE CLUBE DE BENEFÍCIOS e GILSOMAR DE JESUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ORÇAMENTO DA CONCESSIONÁRIA. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DA PARTE LESADA. VALOR EXORBITANTE NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA
.
1 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Erica Marim Scalzer em face de Nobre Clube de Benefícios e Gilsomar de Jesus, aduzindo a requerente que na data de 12/11/2021 teve seu veículo TOYOTA/Etios, placa RBD 2F94, abalroado na traseira pelo veículo conduzido pelo segundo requerido, que possui proteção junto à primeira requerida. Busca, assim, indenização a título de danos materiais referente ao conserto, além de danos morais. Em defesa anexada ao ID 5248023, os requeridos informam que o veículo da autora sofreu leves amassados, contudo, a autora condicionou o conserto a ser realizado em concessionária, o que elevou o orçamento. A requerente apresentou RI no ID 5248336, com pedido de assistência judiciária, sem que os requeridos ofertassem contrarrazões (ID 5248347).
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta: JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais, condenando os requeridos solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 3.082,00 (três mil e oitenta e dois reais), com correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos. Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC”.
3 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No mérito, ouso discordar do magistrado sentenciante. A culpa pelo acidente é incontroversa nos autos, considerando que o corréu Gilsomar não nega que tenha abalroado o veículo da autora. O ponto divergente nos autos é o valor do orçamento apresentado para reparo do veículo. Os recorridos sustentam que elaboraram outro orçamento junto à própria concessionária (Kurumá), que apresentou bastante divergência daquele constante na inicial (vide ID’s 5248007 e 5248033). Ocorre que, confrontando os referidos orçamentos observo que aquele apresentado pelos requeridos deixa de englobar os serviços de capotaria, funilaria, pintura e mão de obra, vez que limita a elencar as peças a serem substituídas, muito provavelmente o que levou à discrepância de valores. É consabido que o orçamento realizado por oficina autorizada revela-se idôneo, pois a parte lesada tem o direito à substituição de peças originais, bem como à escolha do local de sua confiança em que os serviços serão prestados em seu veículo, mormente quando não foi a causadora do acidente. Não se mostra razoável impor à parte lesada que o conserto de seu veículo seja realizado em oficina paralela escolhida por quem deu causa ao acidente, sem a troca das peças danificadas por originais, inclusive pelo fato de os outros orçamentos apresentados pelos requeridos serem sucintos se comparados ao da própria concessionária. É sabido que muitas vezes é impossível recuperar determinada peça de um veículo após uma colisão, sendo necessária sua substituição para que o serviço fique em perfeito estado. Diante da distribuição do ônus da prova, caberia aos requeridos demonstrar que os serviços elencados no ID 5248007 seriam desnecessários para que o veículo da autora ficasse totalmente reparado, com o uso, no mínimo, de peças com a mesma qualidade das originais, ônus este que não se desincumbiram. Assim, entendo que devem arcar com o valor integralmente previsto no orçamento da concessionária. Por fim, no que se refere aos danos morais, sabe-se que a ocorrência de acidente de trânsito, via de regra, somente é passível de configurar danos morais em casos excepcionais, cuja situação deve ser comprovada de forma inequívoca. Portanto, para a configuração do dever de indenizar por lesão moral, impõe-se a prova escorreita do dano causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura
in re ipsa
. Assim, não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial. Assim, em que pese a necessidade de reparos no veículo da recorrente, tal situação se resolve com os danos materiais reconhecidos neste feito, não havendo comprovação dos prejuízos extrapatrimoniais advindos do ato ilícito. Vale registrar, outrossim, que o acidente não teve vítimas, ou seja, não gerou qualquer tipo de abalo, o que seria afastado, por exemplo, se a autora tivesse sofrido lesões e encaminhadas para atendimento médico.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, condenando os requeridos, solidariamente, a arcarem com o conserto do veículo da autora no valor apontado no orçamento de ID 5248007, ou seja, R$ 9.208,59 (nove mil, duzentos e oito reais e cinquenta e nove centavos), com correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)